Tribunal: TJDFT
Processo: 0729078-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0729078-60.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de revisão de suas condenações. Alegou que as penas dos crimes de tráfico de drogas e de roubo foram muito altas e as provas foram forjadas (ID 38879161). Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 38884712). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 39167992) informou que os autos originários pelos quais o requerente pleiteia a revisão do julgado (executado nos autos do processo de execução n. 0366293-21.2005.8.09.0051) são provenientes do Tribunal de Justiça de Goiás/GO, razão pela qual este Tribunal (TJDFT) é incompetente para revisar a condenação. Relatou que, de acordo com o Relatório da Situação Processual Executória de ID 39167993, proveniente da 2a Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça de Goiás- Goiânia, o requerente possui 3 (três) condenações criminais, todas provenientes do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Confira-se: Processo 0000000-02.0130.2.53.1810: condenação pelos artigos 33, caput, da 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 - Vara de origem "Escrivania do Crime/ Senador Canedo"; Processo 0000000-02.0110.1.49.9758: condenação pelos artigos 33, caput, da 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 - Vara de origem "3a Vara Criminal de Goiânia"; Processo 0000000-02.0040.0.51.6769: condenação pelo artigo 157, § 3o, II, do CP - Vara de origem "9a Vara Criminal de Goiânia". Em virtude de tal verificação, a Defensoria Pública do Distrito Federal manifestou-se pela incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o julgamento da presente revisional, com o encaminhamento dos autos para o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) para processamento do feito, determinando-se a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa (Goiás) para atuar em prol do assistido. É o breve relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta refere-se à condenação por Juízo de outro Estado da Federação, Goiás/GO. DIANTE DO EXPOSTO, em face da ausência de jurisdição para o julgamento da ação por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator